Tribunal: TJSP
Processo: 2047671-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que fixou alimentos provisórios em favor do apelado. Inconformismo. Indeferimento de efeito suspensivo nesta sede. Imprescindível dilação probatória para modificação da verba alimentar. Acordo celebrado entre as partes nos autos principais. Sentença homologatória proferida, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que fixou alimentos provisórios em favor do apelado. Inconformismo. Indeferimento de efeito suspensivo nesta sede. Imprescindível dilação probatória para modificação da verba alimentar. Acordo celebrado entre as partes nos autos principais. Sentença homologatória proferida, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.